Tribunal: TJDFT
Processo: 0710582-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710582-48.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAIDSON LINCOLN DO NASCIMENTO APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação contra a sentença que rejeita o pedido formulado em ação de indenização por dano material e moral proposta por Naidson Lincoln do Nascimento contra o Banco do Brasil S/A. O apelante alega, em suma, a má administração por parte do banco do saldo depositado em sua conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). O Banco do Brasil S/A, no decorrer do trâmite processual, defende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. É o relatório. A legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demandas em que se discute os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e defasagem do saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) é questão que tem gerado diversas controvérsias. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR autuado sob o n. 0720138-77.2020.8.07.0000, a fim de que seja uniformizado o entendimento acerca do tema. O Relator do incidente determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e que tramitam no Distrito Federal ou na região sujeita à jurisdição do respectivo Tribunal. Ante o exposto, suspendo a tramitação do presente recurso até o trânsito em julgado do IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000, nos termos do artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Civil. Julgado definitivamente o IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator